Tribunal: TJSP
Processo: 2283344-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeito infringente, rediscutindo-se matéria já decidida – Impossibilidade – Expediente recursal concebido para o aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do CPC) – Inadequação do recurso processual eleito para expressar irresignação – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2283344-94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SPECTRUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283344-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11085
2
VOTO No 11085
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2283344-94.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: SPECTRUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
EMBARGADO: FAZENDA ESTADUAL DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão de efeito
infringente,
rediscutindo-se
matéria
já
decidida

Impossibilidade
Expediente recursal concebido para o
aprimoramento do julgado, a sanar eventuais vícios de erro
material, contradição, omissão e obscuridade (art. 1.022 do
CPC)
Inadequação do recurso processual eleito para
expressar irresignação EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante
SPECTRUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. em face do v. acórdão de fls.
405/408, o qual deu parcial provimento ao recurso e fixou honorários advocatícios por
equidade em favor da agravante no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Narra a embargante que o v. acórdão foi omisso, ao não
observar os requisitos fixados pelos §§ 2o, 3o, 5o e 8o, do art. 85 do CPC, no que tange à
determinação dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que eles deveriam ter
sido fixados com base nos percentuais legais.
É o relatório.
Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém eles
devem ser rejeitados.
Com efeito, conforme o artigo 1.022 do CPC, este recurso se
presta a aperfeiçoar a decisão judicial, ao possibilitar que sejam sanados erro material,
obscuridade, contradição (interna) ou omissão (que possa infirmar a conclusão adotada);
porém, no caso, há apenas inconformismo quanto à decisão adotada.
Nesse sentido, destaco que o v. acórdão embargado foi claro
e preciso, ao argumentar o seguinte:
Assim, a decisão recorrida merece ser reformada, para que
sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais, ante a
resistência da Fazenda executada.
Estes, entretanto, devem ser fixados por equidade, pois se
trata de causa milionária a ensejar honorários advocatícios
em montante desproporcional, se aplicados os percentuais
legais sobre o proveito econômico a ser obtido, parecendo-
me adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2283344-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11085
3
concreto.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta c.
Câmara: [...].
Assim, estes embargos de declaração, que têm nítido caráter
infringente, devem ser rejeitados.
No mais, recordo o já afirmado no v. acórdão ora embargado:
Para
facultar
eventual
acesso
às
vias
especial e
extraordinária, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional, observando a remansosa
orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão colocada tenha sido decidida.
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO destes embargos de
declaração.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator